Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Apelação cível - Irregularidade formal - Inadmissibilidade de emenda - Preclusão consumativa.

1. Apelo genérico, sem específica impugnação aos fundamentos da sentença, não comporta conhecimento.
2. É inadmissível a emenda ao recurso, considerando a preclusão quando da sua interposição.